Tribunal: TJSP
Processo: 2040799-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de pagamento de indenização do DPVAT – Decisão recorrida que indeferiu ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita – Alegação de não oportunização de prazo para comprovação da hipossuficiência alegada – Documentação apresentada nos autos principais e trazidas nos autos deste agravo que não apontam situação contrária à hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de pagamento de indenização do DPVAT – Decisão recorrida que indeferiu ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita – Alegação de não oportunização de prazo para comprovação da hipossuficiência alegada – Documentação apresentada nos autos principais e trazidas nos autos deste agravo que não apontam situação contrária à hipossuficiência alegada. Recurso provido.